Tribunal: STF
Processo: RHC 126402
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva.



    1. A periculosidade do agente, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Embora vítima e testemunhas já tenham prestado depoimento em Juízo, permanece o fundado receio de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.